Tribunal: TJSP
Processo: 3004317-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Exceção de pré-executividade acolhida apenas para excluir os juros de mora previstos na Lei no 13.918/09 – Prosseguimento da execução fiscal – Não cabimento de honorários de sucumbência – Precedentes - Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004317-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANABER COSMÉTICOS INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 (Digital)
Comarca:
Rio Claro
Vara da Fazenda Pública
Processo no 1500193-07.2016.8.26.0510
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
ANABER COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI LTDA.
Voto no 21.734
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
Exceção de pré-executividade acolhida apenas para excluir
os juros de mora previstos na Lei no 13.918/09

Prosseguimento da execução fiscal Não cabimento de
honorários de sucumbência
Precedentes - Decisão
reformada Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da ANABER COSMÉTICOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI LTDA., impugnando a decisão de fls. 86/91
(autos de origem), que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para “limitar a
taxa de juros cobrada nesta execução fiscal àquela utilizada pela União, qual
seja a taxa SELIC”, condenando a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do montante deduzido do débito.
Sustenta a Agravante (fls. 01/09), em síntese, a indevida
condenação ao pagamento da verba honorária decorrente do acolhimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
exceção de pré-executividade. Transcreve precedentes deste E. Tribunal de
justiça, pugnando pela reforma da r. decisão.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
Recurso regularmente processado e acompanhado de
contraminuta (fls. 13/27).
É o relatório.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pela
FAZENDA DO Estado de São Paulo, na qual são exigidos créditos de ICMS no
montante de R$ 318.135,49 (fls. 01/02 autos de origem).
A Agravada opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi
acolhida para determinar que a FESP retifique a CDA, procedendo-se às
deduções pertinentes no tocante ao valor da taxa de juros, condenando a
exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
montante deduzido do débito.
Consoante se depreende dos autos, o recurso merece
provimento.
Por proêmio, assinala-se que não se mostra possível a
condenação da FAZENDA PÚBLICA ao pagamento de honorários advocatícios no
presente caso, uma vez que não houve a extinção, ainda que parcial, da
Execução Fiscal.
O princípio da sucumbência, adotado pelo Código de
Processo Civil brasileiro, trata da atribuição à parte perdedora da obrigação de
pagar todas as despesas havidas com o processo.
O artigo 85 do Código de Processo Civil prevê que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(negritei)
Assim, verifica-se que, no mesmo sentido que dispunha o
CPC/73, o CPC/15 determina que “na sentença, isto é, no julgamento que
extingue o processo, com ou sem solução de mérito, a condenação do vencido
abrange as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 20, caput)”
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil vol. I, 48a
edição, p. 105).
Por sua vez, veja-se que a retificação da CDA, no tocante
aos juros, como determinado pela decisão agravada, não implicará em extinção
da ação executiva. Trata-se de questão acessória permanecendo hígida a dívida
e, portanto, sua cobrança.
Desse modo, não se verificando a extinção
total ou
parcial da Execução Fiscal, não há que se falar em condenação ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais, dado que o processo executivo
continuará seu trâmite.
Não se desconhece posição da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que entende ser possível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios pela FAZENDA PÚBLICA com o
acolhimento, mesmo parcial, da Exceção de Pré-Executividade, conforme os
Recursos Especiais no 1.185.036/PE e no 1.134.184/RS, julgados sob o regime
dos recursos repetitivos (Temas no 421 e 410).
Contudo, tais precedentes expressamente exigem para sua
aplicação a extinção da Execução Fiscal ainda que parcial o que não se
verifica no presente caso. Afasta-se, com isso, a incidência dos precedentes.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO (CDA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 2.o, §8.o E 26
DA LEI N.o 6.830/80.
1. A CDA é passível de substituição, nos termos do art.
2.o, § 8.o c/c o art. 26 da Lei n.o 6.830/80, enseja a
devolução do prazo de embargos do devedor, mas não
implica condenação da exeqüente ao pagamento da
verba honorária (Precedentes: REsp n.o 927.409/SP,
Rel. Min. Castro Meira, DJU de 04.06.2007; REsp n.o
817.581/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
17.04.2006; REsp n.o 408.777/SC, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJU de 25.04.2005).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 960.087/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe
19/06/2008)
Este é também o entendimento do E. Tribunal de Justiça,
incluindo-se arestos desta 4a Câmara de Direito Público:
Agravo de Instrumento Execução fiscal EXCEÇÃO
DE NÃO EXECUTIVIDADE
TAXA DE JUROS E
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
Decisão
agravada que acolheu a exceção de não executividade
para determinar que a FESP atualize o valor do débito,
excluindo-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09,
aplicando-se a taxa SELIC para todo o período, porém,
afastou a condenação da Fazenda ao pagamento de verba
honorária
impugnação da empresa quanto ao não
arbitramento de honorários descabimento da fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente,
tendo em vista que o seu julgamento não implicou a
extinção, nem mesmo parcial, do processo executivo
aplicação do princípio da sucumbência estatuído no
art. 20 do CPC/73 (art. 82 do CPC/2015)

prosseguimento da execução
decisão mantida por
fundamento diverso. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 2240618-13.2016.8.26.0000, Relator
Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, Comarca de
São Paulo, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
06/02/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECONHECIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
INCONSTITUCUINALIDADE DA LEI 13.918/09 QUE
TRATA DA TAXA DE JUROS. (1) PEDIDO DE
NULIDADE DAS CDA(s). Descabimento. A presença de
ilegalidade nos juros de mora não acarreta a suspensão
ou a nulidade da CDA, bastando, para tanto, a
readequação do parâmetro de atualização do débito e do
percentual
dos
juros
aplicados.
(2)
MULTA
MORATÓRIA. Caráter confiscatório não reconhecido.
Inteligência do art. 150, IV, da Constituição Federal. (3)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pedido
de
condenação da Fazenda ao pagamento das verbas de
sucumbência. Descabimento. Ausência de extinção
total ou parcial da execução. Condenação Incabível.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2077684-11.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, Comarca de São Paulo, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 23/05/2016).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO
FISCAL

ICMS

OBJEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE

TAXA
DE
JUROS

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°
13.918/09

HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL

DESCABIMENTO.
1. A constitucionalidade da taxa de juros instituída com
base na Lei Estadual no 13.918/09 é tese ingrata, vencida
e superada. A taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente
na cobrança dos tributos federais (SELIC). Decisão do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça em arguição de
inconstitucionalidade.
2. Pelo princípio da sucumbência é cabível a
condenação da Fazenda Pública no pagamento de
honorários
advocatícios
quando
procedentes
os
embargos do devedor ou houver a extinção da
execução fiscal. Precedentes do STJ. Objeção de pré-
executividade acolhida, em parte. Acertamento de
acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento da execução fiscal. Condenação em honorários
advocatícios. Inadmissibilidade. Decisão reformada,
em parte. Recurso provido, em parte. Adequação do
julgado. Desnecessidade. Acórdão mantido. (Agravo de
Instrumento no 2063455-46.2016.8.26.0000, Relator
Desembargador DÉCIO NOTARANGELI, Comarca de
Itu, 9a Câmara de Direito Público, julgamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
7
26/04/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DIRECIONADA
AO AFASTAMENTO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE
MORA INSTITUÍDOS PELA LEI ESTADUAL No
13.918/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 96
DA LEI No 6.374/89 - NORMA QUE PREVIU TAXA DE
JUROS
(QUE
ENGLOBA
TAMBÉM
CORREÇÃO
MONETÁRIA) EM ÍNDICE SUPERIOR AO PADRÃO DA
TAXA SELIC
INCONSTITUCIONALIDADE JÁ
DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE -
MATÉRIA
COGNOSCÍVEL
DE
OFÍCIO
E
QUE
INDEPENDE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA,
AUTORIZANDO ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
DECISÃO
REFORMADA NESSA PARTE - CONDENAÇÃO QUE
PRESSUPÕE A EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA
EXECUÇÃO FISCAL, O QUE NÃO OCORREU NO
PRESENTE
CASO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2226294-18.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FERRAZ DE ARRUDA, Comarca de Limeira, 13a Câmara
de Direito Público, julgamento em 22/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acolhimento da
exceção de pré-executividade somente para determinar
a exclusão da incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-
se a Selic no lugar, para a atualização do valor do débito
- Ausência de condenação da excepta em verba
honorária
Decisão mantida
O acolhimento da
exceção não ensejou a extinção do feito, ainda que
parcial, mas apenas declarou a irregularidade da
forma de cálculo dos juros de mora sobre o débito
exequendo - Precedente do C. STJ
Recurso não
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2024582-40.2017.8.26.0000, Relator Desembargador
PONTE NETO, Comarca de São Paulo, 8a Câmara de
Direito Público, julgamento em 24/03/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004317-29.2019.8.26.0000 -Voto no
8
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora